Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000779-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ADELITA SILVA ALVES DE LIMA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1060852-03.2019.811.0041, ajuizada por ADELITA SILVA ALVES DE LIMA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária, que a agravante autorize e custeie os exames angiografia transoperatória de posicionamento; angioplastia transluminal percutânea para tratamento de obstrução arterial; colocação de stent para tratamento de obstrução arterial ou venosa e OPME Genérica.
Para tanto, alega a agravante estar sendo compelida a prestar tratamento médico, sem, contudo, coexistir a cobertura contratual para o custeio do exame médico pretendido, ou qualquer obrigatoriedade segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Salienta que, a agravada é beneficiária de um plano particular, o qual foi firmado em 01.12.1989, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei Federal no 9656/1998, de modo que, contratos anteriores à referida lei só dão cobertura aos procedimentos elencados no instrumento contratual.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na patologia do agravado, e a necessidade de imediato tratamento, conforme laudo médico (id no 30951471).
Pelo que se extrai dos Autos, a agravada foi diagnosticada com diabetes tipo 2 (DMNID), hipertensão arterial sistêmica (HAS) e doença arterial coronariana (DAC) com stent coronariano prévio, sendo indicada a realização de angioplastia como o mais indicado para o quadro de saúde da paciente.
Dessa feita, possível concluir, desde logo, que a negativa do exame devidamente prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora